Tribunal: CARF
Processo: 10820.720579/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
NULIDADE. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FALTA DE ACEITAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA.
A autoridade fiscal retira da lei sua competência para verificar o cumprimento das obrigações tributárias, não lhe sendo exigida habilitação profissional para apreciar o laudo de avaliação do imóvel rural. Descabe cogitar a nulidade da notificação quando o agente fiscal descreve com transparência e de forma clara e inteligível os motivos pelos quais não aceitou o valor da terra nua do laudo apresentado pelo contribuinte, utilizando-se do arbitramento em decorrência da subavaliação do preço de mercado declarado, em conformidade com a legislação de regência.
NULIDADE. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACEITAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O acórdão de primeira instância, de forma minuciosa, expôs as razões que compuseram a formação do convencimento do julgador administrativo para decidir pela ineficácia do laudo de avaliação como elemento de prova do valor da terra nua, cuja fundamentação é capaz de justificar racionalmente as conclusões da decisão de piso. Na sistemática de apreciação probatória adotada pelo ordenamento pátrio, o julgador administrativo está habilitado a atribuir maior ou menor força axiológica ao laudo de avaliação, podendo assinalar inconsistências ou insuficiências no método utilizado.
SUJEIÇÃO PASSIVA. CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL.
É contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. No caso dos autos, o proprietário não comprovou estar desprovido da posse, possibilidade de uso e fruição do bem imóvel em decorrência da ocupação por terceiros até a data da efetiva apresentação da declaração.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO DE AVALIAÇÃO. REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).
Cabe manter o arbitramento do VTN com base no SIPT, a partir de valores por aptidão agrícola do município de localização do imóvel rural, quando o contribuinte deixa de comprovar através de laudo de avaliação, elaborado de acordo com as normas da ABNT, o valor menor declarado para o preço de mercado da terra nua.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720579/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.307 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
AGRO-PECUARIA TINAMU LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
NULIDADE.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FALTA
DE
ACEITAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA
FISCALIZAÇÃO.
MOTIVAÇÃO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA.
A autoridade fiscal retira da lei sua competência para verificar o cumprimento
das obrigações tributárias, não lhe sendo exigida habilitação profissional para
apreciar o laudo de avaliação do imóvel rural. Descabe cogitar a nulidade da
notificação quando o agente fiscal descreve com transparência e de forma clara
e inteligível os motivos pelos quais não aceitou o valor da terra nua do laudo
apresentado pelo contribuinte, utilizando-se do arbitramento em decorrência da
subavaliação do preço de mercado declarado, em conformidade com a
legislação de regência.
NULIDADE. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACEITAÇÃO DO
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
O acórdão de primeira instância, de forma minuciosa, expôs as razões que
compuseram a formação do convencimento do julgador administrativo para
decidir pela ineficácia do laudo de avaliação como elemento de prova do valor
da terra nua, cuja fundamentação é capaz de justificar racionalmente as
conclusões da decisão de piso. Na sistemática de apreciação probatória adotada
pelo ordenamento pátrio, o julgador administrativo está habilitado a atribuir
maior ou menor força axiológica ao laudo de avaliação, podendo assinalar
inconsistências ou insuficiências no método utilizado.
SUJEIÇÃO PASSIVA. CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
RURAL.
É contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título. No caso dos autos, o proprietário não
comprovou estar desprovido da posse, possibilidade de uso e fruição do bem
imóvel em decorrência da ocupação por terceiros até a data da efetiva
apresentação da declaração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720579/2011-91
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720579/2011-91

VALOR
DA
TERRA
NUA
(VTN).
ARBITRAMENTO
PELA
FISCALIZAÇÃO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO DE
AVALIAÇÃO. REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS (ABNT).
Cabe manter o arbitramento do VTN com base no SIPT, a partir de valores por
aptidão agrícola do município de localização do imóvel rural, quando o
contribuinte deixa de comprovar através de laudo de avaliação, elaborado de
acordo com as normas da ABNT, o valor menor declarado para o preço de
mercado da terra nua.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.306,
de 2 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10820.720085/2010-26,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, ao apreciar a impugnação do sujeito passivo, considerou improcedente a
contestação do lançamento fiscal relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR).
A exigência é referente à falta de comprovação do Valor da Terra Nua (VTN)
declarado, por meio da apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR
14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência, o agente
lançador arbitrou o valor da terra nua do imóvel rural, a partir de dados extraídos do Sistema de
Preços de Terras (SIPT).
As circunstâncias do lançamento fiscal e os argumentos da impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, cuja ementa retrata os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720579/2011-91

Segundo o acórdão de primeira instância, o proprietário não demonstrou a
ocupação do imóvel rural por terceiros, acarretando a perda da sua posse, e a extensão dessa
situação ao tempo do fato gerador do imposto, assim como o laudo técnico de avaliação
apresentado é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado pela fiscalização, pois em
desacordo com a NBR 14.653-3 da ABNT.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário,
em que aduz os seguintes argumentos de fato e de direito para a reforma da decisão de primeira
instância, em síntese:
(i) o lançamento é nulo, haja vista o cerceamento ao direito de
defesa e a inobservância dos princípios do direito;
(ii) a revisão de ofício do VTN declarado somente poderia ser
adotada pela autoridade competente nas hipóteses previstas na
legislação; o contribuinte cumpriu eficazmente a intimação fiscal; a
autoridade fiscal ignorou o laudo de avaliação apresentado; e o laudo
de avaliação do imóvel só pode ser questionado por outro trabalho
técnico subscrito por profissional habilitado;
(iii) o acesso ao SIPT não está disponível para o contribuinte,
tampouco há qualquer documento que discrimine a base dos valores
utilizados para fins de arbitramento do VTN;
(iv) o órgão julgador embasou sua decisão mediante
argumentação genérica, deixando de respeitar a obrigatoriedade de
motivação do ato administrativo quando discrepe de pareceres, laudos,
propostas e relatórios;
(v) ilegitimidade passiva, uma vez que o direito de
propriedade/posse do imóvel rural foi relativizado pelo procedimento
desapropriatório em curso, passando por reiteradas e infindáveis
invasões do movimento dos sem terras;
(vi) desde o ano de 2002, o imóvel foi alvo de processo de
desapropriação para fins de reforma agrária, resultando na falta de
liquidez negocial. A situação jurídica do imóvel à época do fato
gerador do imposto deve ser levada em conta para apuração do seu
valor de mercado e, consequentemente, do valor da terra nua;
(vii) o agente fiscal arbitrou o VTN do imóvel sem demonstrar
os respectivos parâmetros de valoração do preço das terras, ferindo
integralmente o princípio da vedação do confisco; e
(viii) o laudo de avaliação apresentado à fiscalização atende aos
requisitos da NBR 14.653 da ABNT, fazendo prova do valor da terra
nua ao tempo do fato gerador.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720579/2011-91

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que
estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e,
por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Em longo arrazoado, a recorrente discorre, em diferentes trechos do
recurso voluntário, a respeito de vícios no lançamento fiscal e na decisão
recorrida que levam à decretação de nulidade. Passo a examiná-los.
De acordo com o Termo de Intimação Fiscal, foi solicitada a
comprovação do VTN declarado, por meio da apresentação de
documentação hábil e idônea, preferencialmente laudo de avaliação em
conformidade com a NBR 14.653 da ABNT, observado o grau de
fundamentação e precisão II. Nessa oportunidade o contribuinte foi
advertido que a falta de comprovação do VTN declarado, pelo não
atendimento no prazo da intimação, ensejaria o arbitramento do valor da
terra nua (fls. 12/13).
Não é porque, em resposta à intimação, o contribuinte apresentou laudo
de avaliação do imóvel elaborado por profissional habilitado, com
registro de ART, que estará comprovado o valor da terra nua declarado.
Por certo, a relevância do laudo como prova manifesta-se pelo seu
conteúdo.
Assim, equivocada a afirmação do recurso voluntário de que apenas a
falta de apresentação do laudo de avaliação resultaria no arbitramento do
VTN, considerando que o trabalho técnico não está livre de conter
impropriedades que comprometam sua aceitação como prova eficaz.
Segundo a legislação tributária, a declaração entregue pelo contribuinte
está sujeita à revisão, podendo a fiscalização exigir a apresentação de
todos os elementos comprobatórios da veracidade das informações
prestadas (art. 47, do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002).
Aliás, a autoridade fiscal retira da lei sua competência para verificar o
cumprimento das obrigações tributárias e, por isso, não lhe é exigida
habilitação técnica/profissional para apreciar a prova pericial, podendo
realizar o exame crítico da documentação, incluindo o juízo da
confiabilidade do laudo para a finalidade a que se destina (Lei no 10.593,
de 6 de dezembro de 2002).
O apelo recursal defende que somente outro trabalho técnico poderia
opor-se ao laudo de avaliação entregue à fiscalização, até porque o
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720579/2011-91

agente fiscal nunca esteve no imóvel rural, muito menos o vistoriou, logo
não conhece as suas peculiaridades para atribuir-lhe valor da terra nua.
Pretende o recorrente a inversão do ônus probatório, contudo o VTN
deve refletir o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se refere a declaração fiscal, cabendo ao declarante o ônus da
prova de atestar a rigidez da autoavaliação da terra nua, quando instado a
fazê-lo (art. 8o, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996).
Não é a fiscalização que deve produzir prova do valor da terra nua
correspondente ao imóvel rural, e sim incumbe ao contribuinte do
imposto, mediante apresentação de documentação hábil e idônea,
comprovar que o VTN informado retrata efetivamente o preço de
mercado das terras para o ano da declaração.
Ao contrário do que expõe o recurso voluntário, a notificação de
lançamento descreve com transparência e de forma clara e inteligível os
motivos pelos quais o agente fazendário não aceitou o valor da terra nua
constante do laudo de avaliação (fls. 03/04).
Independentemente de se concordar ou não com a análise fiscal, a
motivação do ato administrativo é expressa, permitindo ao contribuinte
impugná-lo no rito do contencioso fiscal, respeitado o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
De modo análogo, o acórdão de primeira instância, de forma minuciosa,
expôs as razões que compuseram a formação do convencimento do
julgador administrativo para decidir pela ineficácia do laudo de avaliação
como elemento de prova do valor da terra nua, cuja fundamentação é
capaz de justificar racionalmente as conclusões da decisão de piso (fls.
206/215).
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, devendo indicar os motivos que a levaram a considerar ou
deixar de considerar as conclusões do laudo (art. 29, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, c/c art. 479 do Código de Processo Civil,
veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).
No que tange ao resultado do laudo de avaliação, o julgador
administrativo está habilitado a atribuir maior ou menor força axiológica
à prova técnica, podendo assinalar inconsistências ou insuficiências no
método utilizado. Na sistemática de apreciação probatória adotada pelo
ordenamento pátrio, poderá acolher ou não as conclusões do avaliador,
desde que devidamente fundamentado, como fez o acórdão recorrido.
Portanto, é irrelevante a discussão sobre a habilitação técnica da
autoridade administrativa para refutar o laudo de avaliação. Entretanto,
considerando a formação profissional variada dos integrantes da carreira
de auditoria fiscal, não é nenhum despropósito cogitar que, além da
experiência comum, o agente fazendário e/ou o relator do acórdão de
primeira instância são dotados também de experiência técnica para
questionar o próprio documento.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720579/2011-91

Em verdade, a discordância da recorrente diz respeito essencialmente à
valoração das provas dos autos, o que não têm o condão de atrair a
nulidade do ato administrativo, nem configura o cerceamento do direito
de defesa. É uma questão de mérito, como bem salientou o acórdão
recorrido.
Postula a recorrente a decretação de nulidade do lançamento porque o
Fisco apenas poderia utilizar da figura do arbitramento do VTN nas
hipóteses de subavaliação, informações fraudulentas ou equivocadas,
segundo o art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. No presente caso, nenhuma
das situações teria ocorrido.
Sem razão. A autoridade fiscal comparou o VTN do laudo de avaliação
com o VTN médio correspondente à aptidão agrícola de menor valor na
região onde se localizava o imóvel rural, aferida pelo Instituto de
Economia Agrícola (IEA), vinculado à Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo.
Segundo a fiscalização, o engenheiro agrônomo adotou para alguns
fatores de homogeneização da amostra do laudo, na qual o imóvel
avaliando estava inserido, critérios subjetivos de avaliação dos imóveis
pesquisados. A acentuada discrepância entre os valores de VTN/ha era
sinal de possível subavaliação do valor da terra nua, autorizando o
lançamento de ofício, a partir dos dados extraídos do SIPT.
Logo, o arbitramento do valor da terra nua com suporte no SIPT restou
devidamente justificado pela fiscalização, em conformidade com a
legislação de regência, razão pela qual não cabe falar em ato arbitrário ou
ilegal, que colida com o direito de defesa do contribuinte. A prevalência
do VTN arbitrado em detrimento do laudo de avaliação configura matéria
de mérito, a ser avaliada mais adiante.
Também reclama a recorrente que o acesso ao SIPT sequer foi ou é
disponibilizado para o contribuinte, o que põe em dúvida a própria forma
de aferição dos valores utilizados pela autoridade fiscal.
Novamente, a recorrente direciona seus esforços na tentativa de
desqualificar o critério de arbitramento do VTN, quando deveria se
concentrar em mostrar a plena eficácia do laudo de avaliação para atestar
o preço de mercado das terras do imóvel rural à data do fato gerador do
imposto.
No presente caso, a falta de acesso ao Sistema SIPT não lhe acarretou
prejuízo algum para o exercício do direito de defesa, na medida em que a
fiscalização deixou expressamente consignado, para fins de arbitramento,
o valor da terra nua e a origem dos dados utilizados.
Com efeito, o SIPT é alimentado pelas informações prestadas pelas
secretarias de agricultura dos estados e municípios. Particularmente, para
os imóveis localizados no estado de São Paulo, as informações que
serviram de base de cálculo para o arbitramento dos preços de terras,
relativamente ao exercício de 2006, têm origem nos dados publicados
pelo IEA, vinculado ao governo do estado de São Paulo.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720579/2011-91

A publicidade dos dados não é problema, pelo contrário a divulgação é
ampla, pois os preços de terras agrícolas podem ser consultados no
próprio sítio da Internet do IEA. Mediante consulta simples, a partir do
município de Araçatuba (SP), onde se localiza a Fazenda Aracanguá,
seria possível confirmar o valor da terra nua para as diferentes aptidões
agrícolas no exercício. 1
O VTN médio de R$ 6.115,70/ha, em relação a campos, utilizado pela
fiscalização, corresponde ao levantamento do mês de junho/2006,
publicado no dia 31/08/2006. A propósito, a consulta permite a
identificação de todos os demais valores de aptidão agrícola indicados no
Termo de Verificação Fiscal para o exercício de 2006 (fls. 12/13).
Nesse cenário, as dúvidas sobre como os valores são apurados e a
credibilidade das informações poderiam ser facilmente verificadas pelo
interessado, a partir da metodologia do levantamento do valor da terra
nua divulgada pelo IEA. Tudo isso, à época do lançamento fiscal, ou
mesmo dentro do prazo para impugnação.
Em suma, sem exceção, cabe a rejeição das questões de nulidade
arguidas no recurso voluntário pela pessoa jurídica.
Mérito
(i) Ilegitimidade Passiva/Inexistência de Obrigação Tributária
Afirma a recorrente que a propriedade/posse para fins de incidência do
imposto, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393, de 1996, caracteriza-se
quando do pleno exercício das faculdades de usar, gozar, dispor e reaver
o bem.
No seu ponto de vista, o direito de propriedade/posse não foi gozado ou
respeitado em sua integralidade, inexistindo fato gerador capaz de
originar a obrigação tributária. A Fazenda Aracanguá encontrava-se “sub
judice” desde o ano de 2002, devido à impetração de ação anulatória de
vistoria do imóvel rural, com procedimento de desapropriação iniciado
no final do ano de 2006, passando por inúmeras invasões promovidas
pelo movimento dos sem terras.
Pois bem. Como ressaltou o acórdão recorrido, o proprietário do imóvel
rural deve demonstrar cabalmente a ocupação do imóvel por terceiros e a
extensão dessa situação para afastar a sujeição passiva.
Porém, as provas dos autos não servem para respaldar as alegações de
defesa, porquanto não corroboram as suas afirmações.
O imposto exigido tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse do imóvel, em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o, da Lei no
9.393, de 1996).

1 http://www.iea.agricultura.sp.gov.br/out/precosdeterraagricolas.php
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720579/2011-91

Na data do fato gerador do imposto, em 01/01/2006, assim como na data
da apresentação da declaração, em 28/09/2006, a recorrente era detentora
da propriedade do imóvel, tendo se efetivado a incorporação do bem,
para fins de reforma agrária, ao patrimônio do expropriante Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) somente no dia
12/03/2009, após o trânsito em julgado da ação desapropriação no
2007.61.07.012526-7 (fls. 98/105).
Desse modo, a pessoa jurídica revestia-se da condição de contribuinte,
como proprietário e exercendo a posse das terras. Sob a ótica do direito
de propriedade, não estava desprovida de posse, possibilidade de uso ou
fruição do bem imóvel. Para efeito de tributação pelo imposto, a
propriedade não configurava uma mera formalidade legal, incapaz de
gerar renda ou benefícios pela exploração do imóvel.
Embora tenha sido alvo de ações por parte de integrantes do movimento
dos sem terras, não há prova da perda da posse do imóvel entre 1o de
janeiro de 2006 e a data da efetiva apresentação da declaração de ITR, ou
mesmo em período pretérito.
Quanto ao acervo probatório constituído pela ação anulatória de vistoria
de imóvel rural e ação de interdito proibitório não demonstra que o
imóvel estava invadido/ocupado por terceiros. A ação de reintegração de
posse dá notícia da ocorrência de invasão em 24/11/2006, com
deferimento de liminar para desocupação no dia 27/11/2006 (fls.
129/144, 145/150 e 151/163).
No caso em apreço, tampouco existe nos autos prova da imissão
provisória do expropriante na posse, por determinação judicial em
processo de desapropriação, até porque iniciado no ano de 2007, após a
publicação do decreto de interesse social, para fins de reforma agrária.
O reflexo da situação jurídica do imóvel na sua liquidez comercial não
tem a importância pretendida no apelo recursal. De fato, a propriedade
rural não deixou de possuir valor de mercado e revelar capacidade
contributiva, de sorte que a dificuldade negocial é fator que não interfere
na condição de sujeito passivo da obrigação tributária.
Mantenho, portanto, a recorrente no polo passivo da relação tributária.
(ii) Arbitramento do VTN
O art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, autoriza o lançamento de ofício do
imposto com base em arbitramento, na hipótese de a fiscalização
constatar a subavaliação do valor da terra nua pelo declarante:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720579/2011-91

§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
(...)
As informações sobre preços de terras dos imóveis rurais compõem os
dados constantes do SIPT, aprovado pela Portaria SRF no 447, de 28 de
março de 2002, fornecidos à administração tributária federal pelas
secretarias de agricultura dos estados e munícipios.
Os levantamentos de preços de mercado do VTN têm origem em
transações, ofertas, opiniões e/ou laudos de avaliação sobre imóveis de
determinado município, observados a localização, a dimensão, as
potencialidades e as restrições para aproveitamento das terras na
atividade rural, entre outros aspectos.
No presente caso, como restou esclarecido pela autoridade fiscal desde a
notificação de lançamento, a fonte dos dados do VTN médio do SIPT,
por hectare, está assentada na pesquisa do IEA.
Na metodologia do IEA, o levantamento dos dados é dotado de caráter
subjetivo, feito com base no preenchimento de questionários por agentes
do mercado imobiliário espalhados no estado de São Paulo. Para fins de
atribuir preço nas diferentes categorias de terras, os colaboradores são
orientados sobre o conceito de valor da terra nua da legislação tributária,
portanto com exclusão de culturas, florestas plantadas, construções e
benfeitorias.
Os dados do SIPT alimentados pelas publicações do IEA, a partir das
informações prestadas pela Secretaria de Agricultura, têm a finalidade de
apresentar um valor médio referencial, utilizados para fins de estimativa
na ausência de informações específicas sobre o preço de mercado da terra
nua do imóvel rural, por razões de praticabilidade para suprir deficiências
probatórias.
Como se percebe, a figura do arbitramento é medida excepcional,
aplicada
quando
descumpridos
os
deveres
instrumentais
pelo
contribuinte, o que inclui a subavaliação do preço das terras. Nessas
circunstâncias, a apuração fiscal não contém subjetivismo, tão só mantém
obediência às prescrições da lei.
Em sede administrativa, não cabe o reconhecimento de exorbitância do
valor arbitrado, porque realizado com fundamento na lei e com utilização
dos dados do SIPT. Por sinal, mais favorável ao contribuinte, visto que o
fiscal adotou o menor valor para aptidão agrícola para a totalidade do
imóvel.
Para caracterizar o ato confiscatório, haveria necessidade de confronto
com preceitos constitucionais, o que encontra óbice na esfera
administrativa (Súmula CARF no 2).
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720579/2011-91

A toda a evidência, no âmbito do lançamento por homologação, não é
impositiva a adoção dos valores do SIPT para o contribuinte, vez que
cada propriedade tem suas características intrínsecas que interferem no
preço de mercado. Não obstante, quando intimado pela fiscalização, o
declarante tem a obrigação de comprovar a veracidade da autoavaliação
do preço da terra nua, sob pena de apuração de ofício.
Em resposta à intimação fiscal, a proprietária do imóvel apresentou laudo
de avaliação subscrito pelo engenheiro agrônomo Edmilson Pizápio,
CREA 060.163.648.0/SP, acompanhado de ART. Nesse documento,
estimou-se o valor da terra nua de R$ 5.136.132,41 (R$ 1.199,07/ha) e
valor total do imóvel de R$ 16.608.645,82, já incluídos nesse último
montante as benfeitorias e as culturas/pastagens, utilizando-se para fins
de avaliação o método comparativo direto de valores de mercado (fls.
42/70).
No entanto, a eficácia probatória do laudo de avaliação restou
questionada pela autoridade fiscal, conforme fundamentos da notificação
de lançamento, já devidamente transcritos neste voto.
A fiscalização alegou que o engenheiro havia adotado, aparentemente,
parâmetros de cunho subjetivo para a amostra de mercado representativa
de imóveis comparáveis, acarretando a indevida redução do valor médio
da terra nua.
Realmente, o laudo de avaliação tem diversos problemas. Com a
justificativa de corrigir a superestimativa de ofertas para venda, adotou-
se um “fator de elasticidade de oferta” de 0,90. Contudo, os dados
pesquisados referem-se a transações efetivas, apoiadas em escrituras
públicas de venda e compra, que, não raras vezes, até reduzem o preço do
negócio realizado entre as partes (fls. 74/92).
Segundo NBR 14653-3 da ABNT, recomenda-se que o responsável pela
avaliação descreva as características dos dados de mercado até o grau
suficiente que permita compará-los com o bem avaliando, observado o
grau de precisão e de fundamentação do trabalho (item 7.4.3.6).
Como salientou o agente fiscal, o laudo de avaliação atribuiu notas
agronômicas entre 0,64 e 0,80 para os elementos da amostra sem
pretender justificá-las, enquanto a nota agronômica do imóvel avaliando
foi calculada em patamar de 0,556, em viés desfavorável (fls. 50/54 e
70).
Por sua vez, a decisão de primeira instância observou que o laudo não
atende ao número mínimo de cinco dados de mercado efetivamente
utilizados, necessários para a obtenção do grau de fundamentação II.
Com efeito, a amostra é composta de seis imóveis rurais, sendo que para
dois deles foi utilizado o valor de pauta do Imposto sobre Transmissão de
Bens Imóveis (ITBI), que não reflete o valor de mercado específico de
um imóvel em particular, considerando a sua aptidão agrícola e demais
individualidades (fls. 70/73).
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720579/2011-91

Além disso, o laudo de avaliação levou em consideração a situação
jurídica e a tensão social nas proximidades do imóvel rural, devido à
presença dos integrantes do movimento dos sem terras, com redução da
nota agronômica da Fazenda Aracanguá que foi atribuída pelo avaliador
(fls. 186/187).
Trata-se de critério falho aplicado ao procedimento de avaliação do
imóvel, porque o desinteresse comercial no mercado de compra e venda
tem aptidão para afetar a liquidez negocial, mas não o valor das terras do
imóvel rural. Ao utilizar, para reduzir o preço de mercado, fatores
extrínsecos às características das terras pertencentes ao imóvel, restou
comprometido o resultado do valor da terra nua do laudo de avaliação.
Com lucidez, a decisão de primeira instância especificou que a avaliação
da terra nua, para fins de incidência do imposto, deve ser feita em relação
ao imóvel objetivamente considerado, isto é, localização, vias de acesso,
aptidão agrícola, capacidade do uso do solo, recursos naturais, entre
outros fatores.
A propósito, no ano de 2009, com fundamento em laudo de avaliação
elaborado, provavelmente, no ano de 2007 ou 2008, o imóvel foi
expropriado pelo preço justo de R$ 42.498.204,42 (fls. 98/105).
Para efeito de desapropriação para a reforma agrária, a lei estabelece a
indenização justa, isto é, que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, considerando o preço da terra e as benfeitorias
indenizáveis (art. 12, da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993).
Não há dúvidas, o valor total de R$ 42.498.204,42 correspondente à
desapropriação, muito superior ao montante de R$ 16.608.645,82 do
laudo apresentado à fiscalização, é sinal contundente de subavaliação do
preço do imóvel no exercício de 2006, sobretudo do valor da terra nua.
Conforme esclarecido pela decisão recorrida, o valor da indenização pela
desapropriação não serve para a base de cálculo do imposto, contudo é
passível de ser considerado como parâmetro de avaliação das condições
do imóvel.
Vale lembrar que na linha de raciocínio do apelo recursal as
circunstâncias externas adversas jamais poderiam levar a uma
valorização do preço de alienação do imóvel no período de 2006 a 2008.
Em síntese, o laudo de avaliação apresentado não gera convicção para
fazer prova do valor da terra nua. Ausente prova eficaz, em conformidade
com a NBR 14.653-3 da ABNT, que demonstre as condições particulares
das terras para comprovar o valor fundiário menor do imóvel, a preços de
mercado na data do fato gerador do imposto, não cabe alterar o VTN
arbitrado pela fiscalização.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as questões
preliminares e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720579/2011-91

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital